Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707667-40.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ODYR MARQUES FILHO RECORRIDOS: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DIGITAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO DO RÉU. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. OBSCURIDADE QUANTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. HIGIDEZ DO CONTRATO. NULIDADE AFASTADA. APELAÇÃO DO AUTOR. PREJUDICIALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ. 2. O contrato de financiamento firmado pela modalidade de consignação em pagamento a ser descontado em benefício previdenciário que possui todas as condições pactuadas expressamente dispostas no instrumento, inclusive com planilha ilustrativa, acompanhado de documentação pessoal do consumidor, comprovante de residência e foto atualizada, em contraste a ausência de prova por parte do consumidor quanto à falha na informação e à ausência das condições pactuadas, afasta a alegação de nulidade, ante a higidez do pacto, o que ratifica a validade das cláusulas contratuais. 3. Deu-se provimento ao recurso do réu. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 344 do Código de Processo Civil e 39, incisos I, III, IV, V e VI, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a decretação de revelia da parte recorrida que, mesmo devidamente intimada, não apresentou contestação, devendo ser presumidos verdadeiros os argumentos de fato formulados pelo recorrente. Pede, ainda, a redistribuição do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, BANCO SANTANDER BRASIL S.A, incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A requer que as intimações de todos os atos e termos do processo sejam feitas, única e exclusivamente, em nome do advogado, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/DF 39748 (ID 49949964). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 344 do CPC e 39, incisos I, III, IV, V e VI, do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido BANCO SANTANDER BRASIL S.A, incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025